Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714284-88.2023.8.07.0003 RECORRENTE: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: WILSON MARQUES DE OLIVEIRA JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ANTERIORMENTE DILIGENCIADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, resta evidente o esgotamento de todas as tentativas de localização do veículo em inúmeros endereços. Em tais situações, a repetição indeterminada da expedição de mandado para endereço já diligenciado gera sobrecarga do Poder Judiciário, além de violar diretamente os princípios da celeridade, cooperação e economia processual. 2. Considerando a inércia do banco em promover o regular andamento do feito com a finalidade de informar o correto endereço para a localização do veículo, mesmo intimado pessoalmente, correta a extinção do processo, sem resolução de mérito. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o e 319, todos do Código de Processo Civil, 2o, § 2o, 3o e 4o, todos do Decreto-Lei 911/69, defendendo que o processo não poderia ter sido extinto prematuramente, ao argumento de que a demora para a citação ou a localização do veículo não justifica a extinção do feito, considerando que restou demonstrado que a insurgente realizou todas as diligências possíveis para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822 (ID 63359140). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 4o, 6o e 319, todos do Código de Processo Civil, 2o, § 2o, 3o e 4o, todos do Decreto-Lei 911/69, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a inércia do autor acarretar a extinção do processo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa” (AgInt no AREsp n. 2.411.754/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Além disso, importante registrar que, em relação a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822 (ID 63359140). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020